Tribunal: TJSP
Processo: 2129961-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – - Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Impetração visando assegurar ao paciente a benesse da prisão domiciliar – Alegações sobre risco decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2129961-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEX
SANDRO JEREMIAS DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129961-62.2020.8.26.0000 -Voto no 823
2
Voto no 823
HABEAS CORPUS no 2129961-62.2020.8.26.0000
COMARCA: Andradina Vara das Execuções Criminais
PACIENTE: Alex Sandro Jeremias de Souza
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS
Execução Criminal
- Requisitos
objetivos e subjetivos verificados
Decisão do Juízo
fundamentada Impetração visando assegurar ao paciente a
benesse da prisão domiciliar
Alegações sobre risco
decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS - ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo a favor de Alex Sandro
Jeremias de Sousa, contra ato do juízo de direito do 1o Ofício Judicial,
Seção das Execuções Criminais, da Comarca de Andradina, que indeferiu
o pleito de concessão de prisão domiciliar ao paciente.
Sustenta, em síntese, que o paciente encontra-se
no grupo de risco do covid-19, eis que portador de HIV. Assevera que
deve ser evitada a aglomeração de pessoas e o contato físico, além de
higienização constante das mãos, conforme medidas adotadas em todo o
mundo e sob orientação da Organização Mundial da Saúde. Alega que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129961-62.2020.8.26.0000 -Voto no 823
3
nenhuma medida efetiva de saúde pública foi adotada para a proteção da
saúde e vida das pessoas presas, o que torna imperiosa a soltura do
paciente. Requer, assim, a concessão de prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 75/76). Foram
requisitadas e prestadas informações (fls. 83/120).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 125/132.
É o relatório.
Ab
inittio,
importante
ressaltar
que
é
entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode, em regra, ser
manejado para a solução de questões incidentais à execução, sob pena de
desvirtuamento de sua finalidade, transformando-se em substituto de
recursos legalmente previstos para impugnar determinadas decisões
judiciais, não podendo, tampouco, ser entendido como sucedâneo de
recurso cabível não interposto oportune tempore e, portanto, não se pode
analisar nesse contexto o pedido de cassação da determinação do exame
criminológico.
Entretanto, considerado o cenário de inegável
turbulência vivenciado pela sociedade em razão da pandemia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129961-62.2020.8.26.0000 -Voto no 823
4
COVID-19, excepcionalmente, reputo ser caso de conhecimento do
presente habeas corpus apenas para verificar a presença dos requisitos da
Recomendação do CNJ 62/2020.
Dessa forma, a ordem deve ser denegada.
A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2,
correntemente chamado de novo coronavírus, transmissor da doença
denominada COVID-19, levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a
declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, em
30 de janeiro de 2020. Semanas depois, em 11 de março de 2020, diante da
transmissão sustentada do agente patogênico pelos continentes, seguiu-se
declaração pública de situação de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à
saúde pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, para,
declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), estabelecer diretrizes para o enfrentamento da questão. Sensível a
esse cenário grave e excepcional, que tem como origem um vírus de
atributos ainda não totalmente catalogados pelos cientistas, o Poder
Judiciário logo adotou as medidas ao seu alcance para a contenção da
doença. Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia seguinte à declaração da
situação de pandemia expedida pela OMS, adotou uma série de
providências de ordem institucional, voltadas à proteção de seus públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129961-62.2020.8.26.0000 -Voto no 823
5
interno e externo, sem solução de continuidade à atividade jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, que, dentre
outras resoluções, e no que concerne ao objeto do presente writ,
recomendou, em seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre a
execução penal considerassem medidas voltadas à redução de riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o CNJ,
no uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B, § 4o, I, II e III),
expediu recomendação voltada à reavaliação de prisões à luz do contexto
da pandemia de COVID-19, sejam as impostas em caráter provisório,
sejam as decorrentes de condenação transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de
medidas de prevenção da disseminação do vírus, tal recomendação, a toda
evidência, não deve ser entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento de um norte,
destinado às autoridades jurisdicionais, para que reavaliem, de acordo com
elementos de cada caso concreto, de forma refletida e ponderada, a efetiva
necessidade da manutenção de pessoas no cárcere.
No caso concreto, verifica-se que a douta
autoridade apontada como coatora, ao analisar o pedido de concessão da
prisão domiciliar ao paciente ou antecipação de sua progressão de regime,
decidiu com fundamento em elementos idôneos, não se podendo cogitar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129961-62.2020.8.26.0000 -Voto no 823
6
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de
forma pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente não faz jus à
benesse pretendida, notadamente porque, não comprovou não estar
recebendo tratamento para o “HIV”, encontrando-se em cumprimento de
pena no regime fechado.
Também inexiste comprovação de que no local
em que se encontra recolhido, não receberá assistência de saúde, se
necessária for. Nesse contexto, conclui-se que os argumentos deduzidos
pelo Douto impetrante, relacionados à atual situação dos estabelecimentos
prisionais no Estado de São Paulo, que, em tese, poderia favorecer a
disseminação do vírus, não são suficientes à modificação daquele
entendimento.
Com relação ao pedido de conversão para prisão
domiciliar, entendo ser inviável, pois ausentes os requisitos mencionados
no artigo 318 e 318-A do Código Penal. Ressalto ainda que as cautelares
contidas nos incisos VI e VII do art. 319 são inaplicáveis. A medida do
inciso I nada tem o condão de acautelar, sendo meramente burocrática.
As medidas contidas nos incisos II, III, IV, V e IX
são, com a devida vênia, inexequíveis diante da realidade do Brasil, em
que a polícia sequer consegue dar conta de desempenhar suas funções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129961-62.2020.8.26.0000 -Voto no 823
7
principais (investigar crimes e zelar pela segurança dos cidadãos ordeiros).
Se nem o básico é feito a contento, afigura-se óbvio que o Estado não tem
e também não terá estrutura para fiscalizar tais medidas, as quais apenas
terão o condão de aumentar a impunidade e fomentar a insegurança
justamente daquelas pessoas que procuram pautar sua vida pelo
cumprimento das regras jurídicas e pelo respeito à convivência em
sociedade.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
FATIMA GOMES
RELATORA